Tribunal: TJSP
Processo: 1002827-69.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. IPTU. Pedidos julgados procedentes para declarar abusiva cláusula contratual que prevê cobrança de IPTU em face do comprador sem o exercício da posse sobre o bem; imputar à requerida o dever de quitar o débito tributário diretamente junto ao município, até a efetiva entrega do bem, com a consequente condenação na restituição dos valores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. IPTU. Pedidos julgados procedentes para declarar abusiva cláusula contratual que prevê cobrança de IPTU em face do comprador sem o exercício da posse sobre o bem; imputar à requerida o dever de quitar o débito tributário diretamente junto ao município, até a efetiva entrega do bem, com a consequente condenação na restituição dos valores comprovadamente pagos a esse título. Insurgência não acolhida. Impossibilidade de imputar o pagamento de encargos referentes à posse do imóvel a quem não detinha essa posse, em relação ao objeto do contrato. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.